Tribunal: TJSP
Processo: 1013566-59.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA
- Ajuste verbal de subcontratação: autora subcontratada fez prova suficiente de sua alegação, em cumprimento ao art. 373, I, NCPC, indicando que prestou o serviço e a forma que deveria ser remunerada pela requerida, contratada, que, por sua vez, não afastou tal presunção.

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA
- Ajuste verbal de subcontratação: autora subcontratada fez prova suficiente de sua alegação, em cumprimento ao art. 373, I, NCPC, indicando que prestou o serviço e a forma que deveria ser remunerada pela requerida, contratada, que, por sua vez, não afastou tal presunção.
RECURSO IMPROVIDO